Tribunal: TJDFT
Processo: 0731249-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731249-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDOS: VILLA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EDSON DOMINGUES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRANSAÇÃO ENTABULADA PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. IIMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. 1 – Efeito suspensivo. Na forma do art. 1012 § 3o., do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. O apelante não observou a forma legal, eis que formulou o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Assim, não se atribui efeito suspensivo ao recurso. 2 – Homologação de acordo extrajudicial antes da citação. Ausência de advogado. Impossibilidade. A homologação de transação, por se tratar de decisão que resolve o mérito (art. 487, inciso III, “b”, do CPC), exige o aperfeiçoamento da relação processual, com a regular citação dos executados. A assinatura de instrumento de acordo extrajudicial sem a participação de advogado representante dos executados, antes da citação, não configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do CPC, o que obsta à homologação da transação. Precedentes. Resta, portanto, caracterizada a perda superveniente do interesse de agir do exequente, estando correta a extinção do feito sem resolução do mérito. 3 – Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 922 do Código de Processo Civil, sustentando ser prematura a extinção do processo quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida as partes ajustam a suspensão do processo. Assevera que de acordo com a previsão de parcelamento do débito, o processo deveria ficar suspenso até sua quitação integral, possibilitando que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação de pagar. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 922 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017